Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719552-95.2024.8.07.0001 RECORRENTES: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA RECORRIDO: WELISSON RAMALHO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedente os pedidos para: a) declarar inexigível o débito no valor de R$ 2.820,47 (dois mil oitocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos); b) determinar aos réus que se abstenham de adotar medidas tendentes a impedir o acesso do autor ao curso superior em Administração, ofertado por meio da concessão de bolsa integral de estudos; e c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de compensação pelos danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 2. O autor pretende a majoração da indenização. 3. As rés pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecida a higidez da cobrança e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso dos réus e inovação recursal; (ii) se é licita a cobrança de mensalidade ao autor; (iii) se a indenização fixada por dano moral é suficiente; e (iv) o marco inicial do juros moratórios na indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, buscando demonstrar a higidez da cobrança das mensalidades. 6. A argumentação atinente à autonomia assegurada às universidades foi alegada somente em apelação, o que configura nítida inovação recursal e supressão de instância. Portanto, não pode ser apreciada nesse momento processual. Não conhecido o recurso dos réus nesse aspecto. 7. Nos autos n. 0740223-76.2023.8.07.0001, que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, foi proferida sentença transitada em julgado reconhecendo que o autor faz jus à bolsta integral de ensito superior. 8. Conforme art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Mais, o art. 508 do CPC disciplina que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Portanto, devem os réus cumprirem a decisão judicial, sem cobrança de valor atinente às mensalidades, independemente do regulamento do seu programa DIS (Dissolução Solidária da Estácio). 9. Mesmo diante do fato de ser o autor beneficiário de bolsa de estudos integral até a conclusão do curso, conforme decisão judicial transitada em julgado, foram cobradas mensalidades, culminando na negativa de lhe conceder acesso às dependências da instituição de ensino e na matrícula às disciplinas do seu curso, acarrentando a perda do primeiro semestre letivo de 2023, além da inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Logo, configurado o dano moral, porque houve desrespeito ao nome, restrição ilícita ao crédito e aviltamento da dignidade, de modo que deve ser indenizado nos termos dos arts. 6o, VI, do CDC. 10. No tocante ao quantum indenizatório, deve ser adotado o critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 11. O autor/aluno teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, foi proibido de se matricular e frequentar a faculdade, ocasionando a perda do primeiro semestre letivo de 2023, mesmo diante de decisão judicial que reconheceu seu direito à bolsa integral. Em atenção a essas circunstâncias específicas que envolvem a lide e mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, o valor da compensação pelos danos morais deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil reais). 12. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do CC e art. 240 do CPC. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso dos réus parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53 da Lei 9.394/1996, invocando o princípio da intervenção mínima para justificar a excepcionalidade da revisão contratual. Aduz que no exercício de sua autonomia, as universidades podem fixar os currículos de seus cursos, observadas as diretrizes gerais pertinentes, de modo que não deve ser afastada a obrigação contraída com a declaração de inexigibilidade do crédito; b) artigos 421 do Código Civil, 337, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, destacando a boa-fé objetiva e a boa-fé contratual, que preceitua os deveres de lealdade, informação e cooperação na perfeita execução do contrato, pois manteve-se sempre à disposição do estudante na perfeita realização do contrato educacional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 53 da Lei 9.394/1996, 421 do Código Civil, 337, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030